Tribunal: TJES
Processo: 5012321-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012321-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UDICILENE RIBEIRO OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012321-67.2022.8.08.0048

RECORRENTE: UDICILENE RIBEIRO OLIVEIRA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

SENTENÇA:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. TOI IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA POR
DECISÃO LIMINAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
UDICILENE RIBEIRO OLIVEIRA
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra a requerente, em síntese, que em 24/04/2022, por volta de 11:20 hs. de domingo, os prepostos da requerida estiveram em sua residência, quebraram eletroduto e recolheram fios condutores e o relógio de medição de energia, deixando a autora e sua família sem qualquer abastecimento de energia elétrica. Informa que não havia ninguém no local no momento da inspeção. Afirma que procurou a ré no dia seguinte e realizou o recurso administrativo e após alguns dias recebeu um documento que fazia exigência de que a Requerente providenciasse no prazo de 15 (quinze) dias a regularização de “Eletroduto solto ou danificado necessitando de correção ou substituição” e “Cabos ou fios do padrão de energia danificados ou inadequados necessitando de substituição”. Acrescenta que agendou atendimento no PROCON para resolver o problema, mas até o momento não houve qualquer solução para o caso. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da Requerente, na instalação de nº 160635362, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este MM. juízo; (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contestação (ID. 4325811), a requerida alega a regularidade dos atos praticados e inexistência de danos morais, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos autorais

SENTENÇA

A sentença (ID. 4325839) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, quanto ao pedido relativo à obrigação de fazer
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
JULGO IMPROCEDENTE
e
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, apresentou recurso inominado (ID. 4325841), alegando falha na prestação de serviços da recorrida, haja vista que não foi realizado o devido procedimento para o corte de energia elétrica, necessidade de inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência do consumidor, ocorrência de danos morais a serem indenizados.

Por sua vez, a recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 4325845) ao recurso ofertado, requerendo a manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte requerida.

Insurge-se o Recorrente contra a sentença do juízo de piso objetivando a reforma da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos morais e multa relativa ao não cumprimento das obrigações de fazer impostas pelas decisões em sede de liminar.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso reforma da r. sentença objurgada.

Compulsando os autos, verifica-se inicialmente que, de fato, o procedimento realizado pela parte requerida, qual seja o TOI nº 045003938268 (ID. 4325824) não foi realizado de forma devida. Explico.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da corte de energia realizado, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI,
a parte autora, ora recorrida, sequer estava representada por meio de um responsável legal no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado, conforme se verifica no
(ID. 4325824)
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que
foi utilizado como fundamento para a realização da suspensão do fornecimento de energia e cobrança de valores indevidos,

tenho que sua anulação e de todos os efeitos que dele decorrem é medida que se impõe.

Destaco também que não pode a concessionária recorrida, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

De mais a mais, não restou comprovada a alegação de que o rompimento da prestação de serviço foi legal, ou seja, foi um exercício regular de direito, pois nem mesmo foi juntado aos autos nenhum comprovante de que a Recorrente tenha notificado a Recorrida quanto a suspensão dos serviços anteriormente, ocasionando assim violação ao direito da autora de ser notificada e ainda sofreu com a suspensão indevida da energia elétrica por TOI irregular e sem nem mesmo possuir quaisquer débitos de faturas não pagas. Inclusive, verifica-se que houve notificação à autora apenas 4 (quatro) dias após a suspensão do serviço, conforme facilmente se verifica no ID. 4325780.

Dito isso, verifico ainda que a ora recorrida, mesmo diante de
duas decisões liminares
(ID. 4325786 e ID. 4325810), sendo a primeira juntada aos autos no dia 03 de junho de 2022 e a segunda no dia 23 de junho de 2022,
NÃO
cumpriu com a obrigação de fazer de restabelecer a energia elétrica do imóvel da autora, demonstrando seu
completo descaso não apenas com o direito do consumidor, mas também para com as respeitáveis ordens judiciais não cumpridas.

Com isso, o serviço de fornecimento de energia, considerado serviço essencial, foi restabelecido apenas dia 23 de novembro de 2022, conforme dispõe o ID. 4325836.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrida, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a suspensão indevida do fornecimento de energia da imóvel da autora. Surge o dever de indenizar, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, principalmente levando-se em consideração que a ora recorrente

passou meses sem usufruir de serviço essencial, qual seja, o fornecimento energia elétrica.

Necessário destacar que também é possível verificar que a parte autora entrou em contato com a empresa recorrente por diversas vezes visando solucionar o problema. Além disso, a parte recorrida dirigiu-se ao PROCON para tentar solucionar o impasse, todavia, não obteve êxito em ter o restabelecimento da energia elétrica de sua residência, conforme ID. 4325784.

Portanto, resta caracterizado o dano moral e, por conseguinte, configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que os danos extrapatrimoniais são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, saliento que está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida, de forma indevida, de usufruir do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica por meses, considerando ainda o não cumprimento das decisões liminares em dentro de seus devidos prazos.

No tocante à fixação do dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que em muito supera o mero dissabor, haja vista que a autora foi impedida de usufruir de prestação de serviço essencial por meses de forma indevida, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, como dito anteriormente, a recorrida deixou de cumprir as determinações de duas decisões em sede liminar dentro do prazo estipulado (ID. 4325786 e ID. 4325810), sendo a primeira juntada aos autos no dia 03 de junho de 2022 e a segunda no dia 23 de junho de 2022. Com isso, é imprescindível a condenação da ora recorrida ao pagamento da multa relativa ao descumprimento
das obrigações determinadas por tais ordens judiciais dentro do prazo legal.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
condenar
a parte Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento e
condenar
ao pagamento do valor arbitrado a título de astreintes, ante o descumprimento das decisões liminares dentro do prazo legal. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)